Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-30.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003400-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL EUGENIO ARAUJO - CPF: 961.848.412-20 (APELADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), MARIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 079.160.124-21 (APELADO), ADAM AUSTON FONSECA MAZETTO - CPF: 019.006.271-16 (APELANTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), MARIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 079.160.124-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO COM INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. PAGAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que afastou preliminares, julgou procedente pedido formulado em ação cautelar antecedente, reconhecendo a ocorrência de fraude em transação de veículo automotor e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2.A análise recursal abrange:

(i) ausência de dialeticidade nas razões da apelação;

(ii) legitimidade ativa da parte autora em face da titularidade registral do veículo;

(iii) ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória;

(iv) configuração de ato ilícito por pagamento efetuado a terceiro não legitimado;

(v) existência de danos materiais e morais;

(vi) alegação recursal de culpa exclusiva de terceiro e sua admissibilidade;

(vii) ausência de impugnação específica à natureza da ação cautelar antecedente.

III. Razões de decidir

3.As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, afastando-se a alegada ausência de dialeticidade.

4.A titularidade do veículo, o não recebimento do valor pactuado e os boletins de ocorrência atestam a legitimidade ativa da parte lesada.

5.Inexistente cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório documental e da irrelevância de outras provas para o deslinde da controvérsia.

6.A alegação de culpa de terceiros constitui inovação recursal inadmissível, não tendo sido oportunamente deduzida na contestação.

7.A ausência de impugnação específica quanto à medida cautelar impede a análise recursal dessa matéria por falta de devolutividade.

8.A conduta do adquirente, ao realizar pagamento a pessoa estranha ao negócio sem confirmação direta do proprietário, configura violação ao dever de cuidado e enseja responsabilidade civil.

9.Os danos materiais decorreram da entrega do bem sem o recebimento do preço; os danos morais resultam da privação do veículo, dos transtornos administrativos e da exposição a medidas policiais, superando o mero dissabor.

10.A sentença baseou-se na responsabilidade subjetiva, e não objetiva, o que invalida a alegação de aplicação incorreta do regime jurídico.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

2. A parte que detém a titularidade do bem móvel e demonstra ter sofrido prejuízo patrimonial direto possui legitimidade para pleitear reparação.

3. A realização de pagamento a terceiro sem autorização ou vínculo com o negócio configura conduta negligente e enseja reparação integral dos danos causados.

4. Inovação recursal quanto à culpa de terceiros é inadmissível quando não oportunamente suscitada na fase de conhecimento.

5. A indenização por danos morais é devida quando o prejuízo ultrapassa os limites do mero aborrecimento e compromete direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl na Ap. Cív. nº 1041990-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2024; TJMT, Ap. Cív. nº 1005496-57.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADAM AUSTON FONSECA MAZETTO contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da medida cautelar antecedente ajuizada por RAFAEL EUGENIO ARAUJO, afastou preliminar de ilegitimidade ativa, homologou a desistência da ação em face de
Mariana da Silva Oliveira
, e, no mérito, entendeu que o conjunto probatório favorece o autor, no sentido de que teria sido vítima de um golpe na venda do veículo VW/Virtus HL.

Em vista disso, condenou o apelante ao pagamento de R$ 87.890,00 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, bem como em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Conforme narrado na inicial, o apelado
Rafael
anunciou o veículo para venda na plataforma OLX, tendo sido contatado por indivíduo identificado como “
Sandy
”, que se apresentou como intermediário do negócio e que informou que enviaria ao local um terceiro para ver o carro e fechar a compra caso aprovado.

Alegou, ainda, que na data combinada, apresentou-se o apelante ADAM, que examinou o veículo e acompanhou
Rafael
até o cartório, onde foi preenchido e assinado o ATPV, com reconhecimento de firma de ambos. O veículo e as chaves foram entregues ao adquirente, e, segundo o apelado, não recebeu qualquer pagamento, tendo apenas visualizado, por breves instantes, um suposto comprovante de TED enviado via WhatsApp, o qual foi imediatamente apagado pelo intermediário.

Sustentou ter registrado boletim de ocorrência narrando que o apelante se recusou a devolver o carro ou os documentos, afirmando que “havia feito um PIX para a pessoa que fez contato inicialmente”.

ADAM, em sua defesa, sustenta que realizou o pagamento do veículo mediante um PIX no valor de R$ 68.000,00 em favor de
Mariana da Silva Oliveira
, afirmando que tal quantia teria sido formada por valores previamente recebidos de terceiros.

Alega que houve o ingresso de R$ 40.000,00 oriundos de
E. Mazetto – ME
, bem como a realização de uma TED de R$ 17.000,00, valores que, somados, viabilizaram a transferência instantânea de R$ 68.000,00 enviada à mencionada
Mariana
em 27/01/2022.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a ilegitimidade passiva, afirmando que o negócio teria sido efetivamente celebrado entre o autor e terceiros identificados como
Sandy
e
Mariana
.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, ao argumento de que seria necessária maior dilação probatória para esclarecer as circunstâncias da negociação, e, no mérito, defende ter agido de boa-fé, nega a prática de qualquer ilícito, atribui a responsabilidade exclusivamente a
Sandy
e
Mariana
, contesta a existência de dano moral e afirma que o pagamento do veículo foi regularmente efetuado por meio de PIX, o qual, segundo sua versão, corresponderia ao valor devido pela compra.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões arguindo preliminar de falta de dialeticidade e de ilegitimidade ativa do apelado. Refutou a alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que o apelante sequer teria esclarecido as provas que pretendia produzir, requerendo, ao final, a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Das preliminares

1.Da preliminar de ausência de dialeticidade

As razões recursais expostas por
Adam
impugnam, de maneira direta e específica, os fundamentos centrais da sentença, seja ao questionar a legitimidade do autor/apelado figurar no polo ativo, seja ao alegar cerceamento de defesa, seja, ainda, ao infirmar a conclusão do juízo de origem quanto à configuração do ilícito, à existência e extensão dos danos materiais e morais e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Conquanto parte dos argumentos reproduza a linha defensiva apresentada na contestação, verifica-se nítida correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os pontos atacados no apelo, não se tratando de mera repetição dissociada do conteúdo da sentença, mas de inconformismo dirigido precisamente contra a responsabilização do réu, a quantificação da condenação e a imputação integral da sucumbência.

Assim, afasto a PRELIMINAR de falta de dialeticidade.

1.2. Da preliminar de ilegitimidade ativa do apelado RAFAEL

O apelante sustenta que, em sede de contestação, suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, a qual, segundo a sua versão “
não foi devidamente apreciada, ou, ao menos, foi equivocadamente afastada
”.

Tal preliminar foi suscitada ao argumento de que o verdadeiro negócio jurídico teria sido celebrado entre o vendedor e terceiros, especialmente “
Sandy
” e
Mariana da Silva Oliveira
, e, por essa razão, na sua ótica, o autor não seria titular do direito deduzido.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o veículo VW/Virtus HL AD, prata, placa QCW-2610, encontrava-se registrado em nome de
Rafael
à época da negociação, constando seu nome no CRLV e no ATPV que foi entregue ao adquirente (id. 326496373).

O boletim de ocorrência de id. 326496378, identifica
Rafael
como a pessoa diretamente lesada pela fraude e pelo desaparecimento do veículo, indicando que foi ele quem entregou o bem e permaneceu sem receber o preço.

A alegação recursal de que o negócio teria sido celebrado entre
Rafael
e terceiros, “
Sandy
” e
Mariana,
não encontra respaldo documental. O boletim de ocorrência registrado pelo réu ADAM, contém longa narrativa sobre o contato mantido com pessoa que se apresentou como “SANDY PRATES”, suposto advogado do proprietário do veículo, que teria oferecido o bem por R$ 70.000,00 e afirmado tê-lo recebido a título de honorários. (id. 326495878).

Ainda segundo a narrativa apresentada no BO do réu, após o pagamento, surgiram inconsistências na liberação do veículo e, diante da falta de confirmação por parte de “
Sandy
”, Rafael teria afirmado que o automóvel “
era dele, que estava em seu nome, e que não teria sido entregue ao suposto advogado a título de honorários
”. Mesmo assim,
Adam
permaneceu na posse do bem, afirmando tê-lo transferido em seu nome.

Tais declarações, ainda que retratem a percepção subjetiva do apelante e eventuais informações que afirma ter recebido de terceiros, não afastam a legitimidade ativa do autor.

Isso porque, independentemente das versões apresentadas por “
Sandy
” ou por
Adam
, o prejuízo decorrente da negociação recaiu diretamente sobre
Rafael
que era o proprietário registral do automóvel no momento da transação; entregou o veículo ao adquirente; alega não ter recebido qualquer contraprestação pelo bem; além de ter permanecido responsável perante os órgãos administrativos até a regularização dominial e suportado os danos patrimoniais decorrentes do negócio frustrado.

Além disso, o Boletim de Ocorrência nº 2022.24871, lavrado em 28/01/2022 (id. 326495877), reforça a condição do autor como vítima direta da fraude e demonstra a atuação do apelante na negociação.

O referido documento registra que o veículo VW/Virtus, placa QCW-2610, foi abordado pela Polícia Militar após alerta de possível produto de estelionato. Na abordagem, o próprio
Adam
relatou à equipe policial que havia sido procurado por “
Sandy Prates
”, que se apresentara como advogado do proprietário
Rafael
e teria oferecido o veículo como forma de quitação de supostos honorários.

O BO consigna, ainda, que
Adam
afirmou ter ido ao consultório onde o carro se encontrava, ter encontrado
Rafael
, e que este, segundo sua versão, teria confirmado que
Sandy
seria seu advogado e proprietário do veículo.

O mesmo documento registra que, após comparecerem ao cartório para reconhecimento de firma no ATPV,
Rafael
aguardava o pagamento prometido, mas tal transferência não ocorreu, razão pela qual confeccionou o Boletim de Ocorrência nº 2022.24017.

O BO também revela que ambas as partes afirmaram não conhecer pessoalmente “
Sandy Prates
” e que todas as tratativas ocorreram por telefone ou WhatsApp, havendo apenas a entrega do veículo por
Rafael
e o pagamento de R$ 68.000,00 feito por
Adam
a
Mariana da Silva Oliveira
.

Por fim, o registro deixa claro que o veículo já se encontrava transferido para o nome do apelante, motivo pelo qual foi apreendido e encaminhado à Delegacia do Planalto para as providências cabíveis.

Essa narrativa, longe de afastar a legitimidade ativa de
Rafael
, a reforça. O BO descreve que foi ele quem anunciou o veículo, quem recebeu o suposto intermediário, quem apresentou o carro ao comprador, quem assinou o ATPV e quem não recebeu o pagamento. Também demonstra que o bem foi entregue ao réu e posteriormente transferido para o seu nome, enquanto o autor permaneceu sem contraprestação e teve de buscar auxílio policial para comunicar a fraude.

A versão apresentada pelo apelante, de que
Rafael
teria confirmado que o veículo pertenceria ao suposto advogado, constitui relato isolado, reproduzido exclusivamente em seu boletim de ocorrência, sem qualquer lastro documental idôneo. Ademais, mesmo segundo a versão de
Adam
, o pagamento não foi realizado ao suposto advogado, mas a uma terceira pessoa completamente alheia à transação, o que demonstra que a suposta confirmação atribuída ao autor não afasta o prejuízo que recaiu sobre ele.

Dessa forma, ainda que se considere integralmente a narrativa do BO registrado por
Adam
, não há qualquer elemento capaz de afastar a legitimidade ativa do autor, razão pela qual a preliminar deve ser
rejeitada
.

1.3. Da preliminar de cerceamento de defesa

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, igualmente não há nulidade a ser reconhecida. O apelante sustenta de forma genérica a necessidade de maior dilação probatória, mas não indica qualquer prova específica que pretendesse produzir, tampouco demonstra de que maneira tal produção seria capaz de alterar o resultado do julgamento.

A instrução dos autos é robusta e inteiramente documental, abrangendo boletins de ocorrência de ambas as partes, documento de propriedade do veículo, ATPV devidamente assinado, comprovante do PIX realizado pelo réu em favor de
Mariana da Silva Oliveira
(id. 326496370), extratos do
Detran (
id
. 326495879),
notificações extrajudiciais e registros de conversas de WhatsApp (id. 326495882 e 326495883).

A dinâmica dos fatos, desde o contato inicial, passando pela vistoria do veículo, assinatura da documentação, ausência de recebimento do preço, posterior apreensão policial e subsequente transferência do carro, está amplamente esclarecida por tais elementos.

A controvérsia posta não demanda prova pericial, testemunhal ou técnica, pois os pontos decisivos do julgamento são eminentemente jurídicos: verificar se o pagamento realizado a terceiro estranho ao negócio pode ser considerado válido perante o proprietário; se houve ou não autorização para tal pagamento; se o comprador assumiu o risco da operação; e se o autor efetivamente suportou dano patrimonial e moral. Todos esses aspectos podem ser apreciados com base nos documentos já coligidos.

O magistrado, na condição de destinatário final da prova, procedeu ao julgamento antecipado da lide de forma legítima e adequada, inexistindo qualquer prejuízo ao direito de defesa do apelante. Assim, a preliminar de cerceamento de defesa também deve ser
rejeitada
.

2.Do Mérito

Inicialmente consigno que, na apelação, o réu passou a sustentar, de forma inédita, a tese de culpa exclusiva de terceiro, atribuindo a responsabilidade integral dos prejuízos às figuras de “Sandy” e Mariana, embora tal argumento não tenha sido deduzido na contestação. Trata-se, portanto, de fundamento novo, não submetido ao crivo do juízo de origem, o que caracteriza nítida inovação recursal.

Não se está diante de mera complementação ou reforço argumentativo, mas de verdadeira alteração da linha de defesa. As razões de apelação deslocam, de modo abrupto, o eixo da controvérsia, buscando transferir integralmente a responsabilidade a terceiros e introduzindo elementos fático-jurídicos que não foram objeto de debate na instância inicial, o que viola os limites objetivos da devolutividade e surpreende a parte contrária, em afronta ao contraditório.

Conforme disciplina o art. 1.013, caput, do CPC, a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, cabendo à instância revisora examinar apenas as questões efetivamente suscitadas e discutidas no processo, nos limites do capítulo impugnado (§ 1º). A ampliação do debate recursal não autoriza a inserção de causa de pedir defensiva nova, tampouco a formulação de tese autônoma que altere o quadro fático delineado na fase de conhecimento.

Nessa perspectiva, não se admite, em sede de apelação, a inovação recursal consistente na introdução, apenas em grau recursal, da tese de culpa exclusiva de terceiro, quando tal fundamento não foi articulado de maneira minimamente estruturada na contestação, nem submetido ao contraditório em primeiro grau. O art. 1.014 do CPC, ao admitir a alegação de questões de fato não propostas anteriormente apenas em hipóteses excepcionais, como força maior, reforça a vedação à inovação recursal imotivada, o que, de todo modo, não se verifica na espécie.

Conquanto o apelado não tenha suscitado expressamente a inovação recursal em suas contrarrazões, o ponto é aqui enfrentado de ofício, por se tratar de vício processual que compromete os limites da devolutividade recursal, sendo matéria de ordem pública apreciável independentemente de provocação.

Sobre a questão colaciono precedentes desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso
. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal
. (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022) (destaquei)

Diante disso, é inadmissível a análise da tese de culpa exclusiva de terceiro, por se tratar de inovação recursal vedada em sede de apelação, nos termos do art. 1.014 do CPC e da orientação consolidada desta Corte.

Por outro lado, quanto à alegação de não cabimento da medida cautelar, embora tal questão tenha sido suscitada na contestação e não tenha sido enfrentada de forma expressa na sentença, o fato é que não foi reiterada nas razões de apelação. Ausente impugnação específica sobre esse ponto na peça recursal, não há devolução da matéria a esta instância.

Reconhecida a inovação quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro, bem como a ausência de reiteração da tese relativa ao não cabimento da medida cautelar, o recurso deve ser conhecido apenas em parte, restringindo-se às matérias efetivamente devolvidas à apreciação deste Tribunal. Assim, a controvérsia limita-se à análise das teses de inexistência de ato ilícito, inexistência de dano material, inexistência de dano moral e de suposta inadequação da responsabilidade objetiva.

A partir dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o comportamento do apelante, embora também envolvido no enredo fraudulento, contribuiu de maneira determinante para o prejuízo experimentado pelo proprietário registral do veículo, configurando ato ilícito por violação ao dever objetivo de cuidado.

É incontroverso que o veículo VW Virtus HL AD, placa QCW-2610, estava regularmente registrado em nome de
Rafael
, conforme demonstram o CRLV e o ATPV (id. 326496373). O próprio apelante, ADAM, confirmou, no boletim de ocorrência que lavrou (id. 326495878), que examinou pessoalmente o veículo, encontrou
Rafael
em seu consultório odontológico, conversou diretamente com ele sobre o negócio e com ele compareceu ao cartório, ocasião em que ambos assinaram o ATPV com firmas reconhecidas.

Não bastasse, foi o apelante quem recebeu a posse direta do veículo e passou a circulá-lo, circunstância corroborada pelo boletim de ocorrência decorrente da abordagem policial realizada em 28/01/2022 (id. 326495877), no qual ele relatou acreditar que
Sandy
seria advogado do proprietário, narrativa posteriormente desmentida por
Rafael
.

Por outro lado, o acervo documental demonstra que não há qualquer prova de pagamento válido ao proprietário do veículo. O boletim de ocorrência registrado por
Rafael
noticia a ausência de recebimento, e a ré tampouco trouxe aos autos qualquer comprovante bancário que demonstre transferência realizada em favor do autor.

A suposta comprovação enviada por WhatsApp foi apagada, e não existe extrato que indique débito em benefício de
Rafael
. O único comprovante apresentado (id. 326496370) revela que o valor foi direcionado a
Mariana da Silva Oliveira
, inicialmente incluída no polo passivo, tendo o autor desistido com relação à ela, homologada por sentença.

Ainda que o apelante afirme ter agido de boa-fé, sua própria narrativa revela que, antes de concluir o negócio, alertou
Rafael
sobre a possibilidade de golpe, questionando explicitamente se
Sandy
seria de fato advogado do proprietário.

Mesmo assim, decidiu, por sua conta e risco, efetuar pagamento elevado a terceiro desconhecido, com base apenas em instruções recebidas por telefone, sem qualquer cautela mínima e sem confirmação direta do proprietário registral.

Essa conduta negligente rompeu o dever de diligência que se exige de quem adquire um bem de considerável valor econômico, sobretudo quando envolvida a figura de intermediário anônimo, e contribuiu diretamente para que
Rafael
entregasse o veículo sem obter contraprestação alguma. Configurado o comportamento culposo, a conclusão de que houve ato ilícito, nos termos da sentença, é inevitável.

Em relação aos danos materiais, o prejuízo é evidente:
Rafael
alienou o veículo, entregou posse, documentação e chave ao adquirente e, apesar disso, não recebeu qualquer valor, suportando integralmente os efeitos econômicos do golpe.

O PIX de R$ 68.000,00 efetuado a Mariana não tem o condão de liberar o apelante de responsabilidade, pois não representa pagamento válido ao vendedor, tampouco exaure o valor total do prejuízo reconhecido na sentença (R$ 87.890,00), o qual considerou também despesas comprovadas.

A responsabilidade civil do apelante decorre do fato de ter sido ele quem recebeu o veículo, celebrou a transferência e induziu
Rafael
a concluir o negócio, mas deixou de pagar o proprietário registral, direcionando integralmente o valor a uma terceira pessoa sem qualquer legitimidade.

Quanto ao dano moral, também não há falar em reforma. A privação indevida de veículo, aliada à frustração da venda, ao desaparecimento do bem, aos inúmeros deslocamentos do proprietário para delegacias, à necessidade de registrar boletins de ocorrência e ao fato de permanecer vinculado administrativamente ao automóvel enquanto este circulava em mãos de terceiros, é situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

O valor arbitrado (R$ 15.000,00) mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros fixados por esta Câmara em casos semelhantes.

Por fim, também não prospera a alegação de inadequação da responsabilidade objetiva, porque a sentença não adotou esse regime. A responsabilização decorreu do reconhecimento de comportamento culposo do apelante, devidamente caracterizado, de modo que a tese recursal, além de divorciada do contexto fático, parte de premissa equivocada.

Diante desse conjunto probatório coeso e harmônico, não há qualquer motivo para alterar a solução adotada pelo juízo de origem. A conduta negligente do réu contribuiu diretamente para o prejuízo experimentado pelo proprietário, configurando ato ilícito e justificando a condenação pelos danos materiais e morais. Assim, o recurso deve ser conhecido apenas na extensão indicada e, no mérito, não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade ativa e de cerceamento de defesa,
reconheço
a inovação recursal quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro e a
ausência de devolutividade
da tese referente ao não cabimento da medida cautelar, razão pela qual conheço parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto já fixados no patamar máximo pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025